Tribunal: TJMT
Processo: 1006842-29.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006842-29.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), VIDA NOVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME - CNPJ: 24.040.476/0001-14 (APELADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), EDNA CRISTINA PRATES - CPF: 406.499.541-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

Apelação no
1006842-29.2019.8.11.0002

Apelante:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

Apelado:
VIDA NOVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME e EDNA CRISTINA PRATES

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA – ENDEREÇO DESCONHECIDO - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Não resta configurada a mora quando não esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006842-29.2019.8.11.0002

Apelação no 1006842-29.2019.8.11.0002

Apelante:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

Apelado:
VIDA NOVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME e EDNA CRISTINA PRATES

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
em desfavor de
VIDA NOVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME e EDNA CRISTINA PRATES.

Sentença:

extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e §3o do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não houve a regular constituição em mora do devedor.

Apelação
(Id 39119022):

Afirma que a notificação extrajudicial foi realizada quando constatada a inadimplência da devedora. Alega que restou devidamente comprovada a constituição em mora da requerida
Vida Nova Construtora e Incorporadora Eireli – Me, de maneira que não se mostra necessária a constituição em mora da avalista Edna Cristina Prates. Sustenta que incumbe aos devedores comunicar à instituição financeira eventual mudança de endereço.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer a configuração em mora da devedora e determinar o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020